Tribunal: TJSP
Processo: 0001655-66.2016.8.26.0383
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Penas e regime inicial fixados com critério - Possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recursos desprovidos.